Tribunal: TJPA
Processo: 0815210-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815210-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE SERRAO PENISCH

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILEGALIDADE NA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVETIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ.

-
A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade da prisão decorrente não realização da audiência de custódia.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

-
No presente caso, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime. O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2, incisos I, II, III e IV do CPB) pela morte do nacional Marcos Lorran Aquino dos Santos.

Nesse sentido, bem pontuou o parecer da Procuradoria de Justiça que
“In casu, a decisão exarada pelo magistrado evidenciou a presença inconteste dos requisitos da preventiva, tais quais indícios veementes de autoria e comprovação da materialidade de crime bárbaro, cujo modus operandi, denota risco à ordem pública. Trata-se de crime no qual o paciente, juntamente com demais comparsas, teriam matado a vítima e decapitado o corpo, tendo sido o bando preso em flagrante delito logo após o ato criminoso.”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EDUARDO HENRIQUE SERRAO PENISCH
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0819889-66.2021.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 23/12/2021, acusado da prática do crime de homicídio praticado contra o nacional conhecido como “Topeira”.

Argui nulidade da prisão, diante da
ausência de realização da audiência de custódia,
ponderando que o paciente sofreu agressões físicas no momento de sua prisão e que teve seu celular e os valores decorrentes de sua rescisão contratual subtraídos pelos policiais militares que realizaram o flagrante.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita de auxiliar de manutenção.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, ainda que com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-103.

Distribuído os autos em plantão no recesso forense, a desembargadora plantonista Rosileide Maria da Costa Cunha
indeferiu a liminar
(fls. 104-108 ID nº 7662974).

Coube-me a relatoria do feito.

Solicitei
informações ao juízo coator
, as quais foram prestadas às fls. 119-125 (ID nº 7847152).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 131-137 ID nº 7941141).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, averbo que a questão da
nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia
encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

De fato, a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade da prisão decorrente não realização da audiência de custódia.

Sobre o tema, manifestou-se o juízo
a quo
em informações (ID nº 7847152 pág. 6):

“De início, consigno que uma das finalidades da audiência de custódia é averiguar se houve a prática de maus-tratos contra os flagranteados por ocasião de sua apreensão.

No presente caso, verifico que o juízo plantonista, ao homologar o flagrante, atento às acusações de maus-tratos praticado pelos policiais militares contra os flagranteados, determinou o encaminhamento de cópias dos exames de corpo de delito ao Ministério Público Militar para as providências cabíveis.

Desse modo, entendo que pedido apresentado pelo flagranteado perdeu seu objeto, uma vez que já foram adotadas as providências necessárias, acerca das práticas irregulares que teriam ocorrido no momento da prisão do requerente.”

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante ante a não realização de audiência de custódia, haja vista a excepcionalidade da situação atual de pandemia de Covid-19, bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 694.785/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

No presente caso, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime. O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2, incisos I, II, III e IV do CPB) pela morte do nacional Marcos Lorran Aquino dos Santos.

Nesse sentido, bem pontuou o parecer da Procuradoria de Justiça que
“In casu, a decisão exarada pelo magistrado evidenciou a presença inconteste dos requisitos da preventiva, tais quais indícios veementes de autoria e comprovação da materialidade de crime bárbaro, cujo modus operandi, denota risco à ordem pública. Trata-se de crime no qual o paciente, juntamente com demais comparsas, teriam matado a vítima e decapitado o corpo, tendo sido o bando preso em flagrante delito logo após o ato criminoso.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NÃO ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO ATO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva do réu ocorreu após intensa investigação ocorrida no bojo da operação denominada "Non Compadrio", que culminou com a representação pela prisão preventiva do paciente pela autoridade policial, depois de resultados concretos, que indicavam sua participação no delito em tela. Nesse diapasão, "Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. Assim sendo, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (18/12/2019) e aquela do decreto preventivo (14/4/2021), a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.

2. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da segregação cautelar, tem-se que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, deve-se manter a custódia preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, além de ser evidente a necessidade de garantia da ordem pública, pois o recorrente - que é policial militar - teria sido o autor intelectual do crime de homicídio qualificado contra a vítima, advogado da ASPRA/PA - Associação dos Praças do Estado do Pará, em decorrência de prévios desentendimentos entre o acusado e o ofendido oriundos de disputa pelo controle da referida Associação.

O delito foi perpetrado pelos corréus, em via pública, impossibilitada a defesa da vítima, que conduzia seu automóvel, e mediante vários disparos de arma de fogo. O ofendido foi levado com vida ao hospital, mas veio a falecer alguns dias depois da empreitada criminosa. Precedentes.

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 154.267/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/02/2022